Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711611-75.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENILDA MARIA DA FONSECA FERREIRA APELADO: ADAILTON VICENTE DA FONSECA DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator